Tribunal: TJSP
Processo: 0003057-88.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pretendida alteração do decisum, por suposta afronta dos artigos 51 e 76 do Código Penal – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pretendida alteração do decisum, por suposta afronta dos artigos 51 e 76 do Código Penal – Inadmissibilidade – Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Decisão mantida – Agravo não provido.